Tribunal: TJES
Processo: 5000582-93.2025.8.08.9101
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-93.2025.8.08.9101
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS RANGEL CORREIA JUNIOR
RECLAMADO: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, ao negar provimento ao Agravo Interno, condenou a parte embargante ao pagamento de multa processual.

A parte embargante alega a existência de (i) erro material no v. Acórdão, no que tange à fixação do percentual da multa, e (ii) omissão quanto à suspensão da exigibilidade da referida multa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É o breve relatório. Decido.

Os presentes embargos merecem ser conhecidos, pois tempestivos, e parcialmente providos.

Assiste razão à parte embargante no que diz respeito ao erro material.

Verifica-se que o dispositivo do Acórdão embargado apresenta manifesta contradição ao fixar o valor da multa em "2% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa". A divergência entre o algarismo e o valor por extenso configura erro material, passível de correção por esta via, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, acolho os embargos neste ponto para sanar o vício e esclarecer que a multa foi fixada no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A embargante requer, ainda, que seja sanada omissão para que conste a suspensão da exigibilidade da multa, em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Contudo, impõe-se chamar o feito à ordem, de ofício, pois há um vício que precede a própria análise da exigibilidade da sanção.

A multa em questão foi aplicada com base no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

"Art. 1.021. [...] § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

No presente caso, o Acórdão embargado registrou expressamente que o julgamento do agravo interno não foi unânime. Conforme consta na ata de julgamento, a decisão foi tomada "Por maioria de votos" , havendo inclusive o registro de votos divergentes .

Dessa forma, a aplicação da multa contrariou a literalidade da norma processual, que exige unanimidade como condição indispensável para a imposição da penalidade. A ausência de votação unânime torna a condenação incabível. Sendo assim, a multa processual deve ser afastada do Acórdão.

Por consequência, fica prejudicada a análise da alegada omissão referente à suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC) ou da sua inaplicabilidade (art. 98, § 4º, CPC), visto que a própria obrigação principal (a multa) está sendo extirpada do julgado.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material constante no Acórdão embargado, a fim de que onde se lê "multa de 2% (cinco por cento)", passe a constar "multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa".

E, de ofício, em razão da ausência do requisito da unanimidade previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC, afasto a condenação da embargante ao pagamento da referida multa processual.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ANA FLAVIA MELO VELLO

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)